Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705883-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NEUMA CRISTINA MATIAS FIDELIS PACIENTE: JOSE AIRTON BARBOSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela advogada Neuma Cristina Matias Fidelis em favor de JOSÉ AIRTON BARBOSA RODRIGUES, contra a decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que, após a homologação da prisão em flagrante, decretada no dia 18 de fevereiro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, c/c art. 14, II, e 147, caput, todos do Código Penal c/c art. 5o, inciso III e 7o da Lei 11.340/2006, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Indeferi a liminar em decisão de ID 33093647. Prestadas as informações, noticiou a autoridade coatora que revogou a prisão preventiva do paciente em 8/3/2022 (ID 33312544), encaminhando a decisão em anexo (ID 33312546). Com efeito, a revogação do ato coator leva à prejudicialidade do writ pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 659 do CPP. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022 18:28:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator